Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714999-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID. 192973770, dos autos originários), que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça ao agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais do processo. Esta relatoria, por meio da decisão ID. 58075214, indeferiu o pedido do benefício da gratuidade de justiça ao agravante e determinou o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, a agravante quedou-se inerte, ID. 58563141. É o relatório. DECIDO: Nos termos do art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de deserção. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, no caso do agravo de instrumento, conforme disposto no §1o, do artigo 1.017 do CPC, o recurso dever vir acompanhado do comprovante do pagamento das respectivas custas no ato de sua interposição. No presente caso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto sem o devido preparo, tendo o agravante pugnado pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido e o agravante, regularmente intimado a promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Contudo, decorrido o prazo concedido, o agravante não se manifestou nos autos. A decisão foi proferida em 17/04/2024 e disponibilizada em 19/04/2024, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente. O sistema registrou a ciência da parte em 22/04/2024, tendo o prazo para efetuar o recolhimento do preparo decorrido em 29/04/2024, sem manifestação da parte (ID. 58563141). Desse modo, não restando comprovado o pagamento do preparo recursal, reconhece-se a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a decisão, oportunamente, arquive-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital